Tribunal: TJMT
Processo: 0006628-02.2008.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006628-02.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERAMICA MARILIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.202.477/0001-00 (AGRAVADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDGAR HOFFMANN FILHO - CPF: 703.503.889-20 (AGRAVADO), EMERSON HOFFMANN - CPF: 865.115.489-53 (AGRAVADO), EDSON HOFFMANN - CPF: 603.774.379-72 (AGRAVADO), STELA MARIS SCHUTZ HOFFMANN - CPF: 703.984.299-87 (AGRAVADO), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (AGRAVADO), EDIR HOFFMANN - CPF: 369.303.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA MARIS SCHUTZ HOFFMANN - CPF: 703.984.299-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON HOFFMANN - CPF: 603.774.379-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON HOFFMANN - CPF: 865.115.489-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR HOFFMANN FILHO - CPF: 703.503.889-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível n. 0006628-02.2008.8.11.0015, que manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada contra a empresa Cerâmica Marilin Ltda. – EPP, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo ao ICMS, consubstanciado na CDA nº 20082211.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há causa legal idônea e devidamente comprovada que tenha suspendido a exigibilidade do crédito tributário, de modo a afastar a prescrição intercorrente reconhecida após mais de 16 anos sem atos processuais úteis à satisfação da dívida executada.

III. Razões de decidir

3. Desde o despacho que ordenou a citação, datado de 25/08/2008, não houve impulso processual eficaz, tampouco localização de bens penhoráveis, revelando inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos.
4. A alegação de suspensão da exigibilidade em razão de pedido de compensação tributária não veio acompanhada de qualquer comprovação da efetiva tramitação do procedimento administrativo, tampouco de decisão que perdurasse até 2024.

5. A atuação posterior da própria Fazenda, ao requerer penhora on-line em 2013, desautoriza o argumento de suspensão.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 567) não admite a perpetuação do processo executivo fiscal sem efetividade, exigindo atos concretos voltados à satisfação do crédito.

7. O simples protocolo de pedido de compensação, desacompanhado de prova de sua regular tramitação e conclusão, não constitui causa apta a suspender a prescrição, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A paralisação da execução fiscal por mais de cinco anos, sem prática de atos concretos voltados à satisfação do crédito, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da L. nº 6.830/1980.
2. A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por tramitação de procedimento de compensação, exige comprovação documental da sua instauração, regular processamento e desfecho administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, art. 487, II; L. nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 0006628-02.2008.8.11.0015, originada de Ação de Execução Fiscal proposta em face da empresa Cerâmica Marilin Ltda. – EPP, visando à cobrança do crédito tributário referente ao ICMS, consubstanciado na CDA nº 20082211, no valor de R$ 4.123,53.

A decisão agravada negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que não se configura prescrição de qualquer natureza, uma vez que a execução foi proposta tempestivamente, com a interrupção da prescrição em 25/08/2008, data do despacho que ordenou a citação. Alega, ainda, que a exigibilidade do crédito tributário esteve suspensa entre 18/09/2008 e 01/08/2024, em razão de trâmite de processo administrativo de compensação firmado pela parte executada perante a Procuradoria-Geral do Estado.

Defende que, havendo pedido de compensação regularmente protocolado, a execução fiscal deve permanecer suspensa até o encerramento definitivo do procedimento, por meio de deferimento ou indeferimento formal, conforme disciplinam a Lei Estadual n. 8.672/2007 e o Decreto n. 693/2007.

Aduz que, nesse interregno, não se poderia considerar inércia da Fazenda Pública, nem curso de prazo prescricional, dada a suspensão legal da exigibilidade do crédito tributário.

Afirma, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de reconhecer a suspensão da execução fiscal durante o trâmite de procedimento de compensação, não havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente nas hipóteses em que o crédito tributário está legalmente suspenso.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a consequente retratação da decisão monocrática agravada e o afastamento da prescrição intercorrente, para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 0006628-02.2008.8.11.0015, originada de Ação de Execução Fiscal proposta em face da empresa Cerâmica Marilin Ltda. – EPP, visando à cobrança do crédito tributário referente ao ICMS, consubstanciado na CDA nº 20082211, no valor de R$ 4.123,53.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois não se verificam novos fundamentos ou elementos probatórios que justifiquem a reconsideração da matéria já analisada, conforme amplamente exposto na decisão recorrida, verifica-se que, desde o despacho que ordenou a citação, datado de 25/08/2008, decorreram mais de dezesseis anos sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito tributário executado.

Nesse lapso temporal, não houve localização de bens penhoráveis, tampouco qualquer medida processual idônea que pudesse ser considerada apta a interromper ou suspender validamente o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), estabelece de modo inequívoco que a paralisação do processo executivo por período superior a cinco anos, sem a realização de atos concretos voltados à satisfação do crédito fiscal, conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 40, §§ 1º e 4º, da Lei nº 6.830/1980.

Além disso, a alegação de que o procedimento administrativo de compensação, protocolado em 18/09/2008, teria perdurado até 01/08/2024, não encontra respaldo nos autos, haja vista que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos cópia integral do processo administrativo de compensação, tampouco comprovou a existência de decisão final apenas em 2024.

Ao contrário, consta nos autos que, em 2013, a própria Fazenda Estadual formulou pedido de penhora on-line, evidenciando a ausência de qualquer impedimento à exigibilidade do crédito.

Ressalte-se que, segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite a eternização do processo executivo fiscal mediante meros impulsionamentos formais ou requerimentos genéricos, os quais, por sua natureza, são insuficientes para caracterizar qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente. A eficácia do processo executivo deve ser aferida com base na utilidade prática das medidas adotadas, sendo inaceitável a manutenção indefinida da demanda sem que se obtenham resultados efetivos.

Admitir que o simples protocolo de um pedido de compensação, desacompanhado de documentação mínima que comprove sua efetiva tramitação e seus desdobramentos administrativos, seja suficiente para afastar a fluência do prazo prescricional, equivaleria, na prática, a conferir caráter imprescritível à dívida tributária. Tal entendimento confronta frontalmente os princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, diante da ausência de qualquer elemento nos autos que indique a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito ou de efetiva atuação da Fazenda Pública voltada à satisfação do débito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Superado, portanto, o prazo quinquenal desde o último marco interruptivo — no caso, o despacho de citação de 25/08/2008 — sem avanço substancial da execução, correta a decisão que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, não havendo fato novo que justifique a reforma da decisão monocrática, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025